Tribunal: TJDFT
Processo: 0736358-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0736358-39.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TEREZA PEREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal em face da sentença que o condenou a fornecer à autora o medicamento ECULIZUMAB (SOLIRIS) pelo tempo que durar a sua necessidade. Inicialmente, uma vez atendidos os pressupostos de admissibilidade recursais, recebo a apelação como recurso inominado em observância ao Princípio da Fungibilidade. No mais, observo que o recurso foi interposto em dezembro/2019 (ID 68990645), iniciando o cumprimento provisório da sentença nos próprios autos sem a remessa do processo para julgamento do recurso. O processamento do recurso somente foi regularizado em outubro/2024 com a decisão de ID 68990917 que verificou o ocorrido e determinou a remessa dos autos para a devida análise. Verifico, ainda, que não houve manifestação do Ministério Público. Assim, encaminhe-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito